Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748230-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 79091669 (inovação recursal). Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora